Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719206-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA SALES BERNARDES PAIVA AGRAVADO: ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 71836206 interposto por LARISSA SALES BERNARDES PAIVA contra decisão ID 232440244 da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707165-28.2023.8.07.0019 apresentado por ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA em desfavor da parte recorrente, indeferiu pedido para "suspensão da exigibilidade da multa de dez por cento, e também, de honorários de advogado de dez por cento". Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância ressaltou que o pedido de gratuidade de justiça "foi apresentado após o transcurso do prazo de pagamento voluntário", de modo que "não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício". Em suas razões, LARISSA alega que "a aplicação dos efeitos da gratuidade de justiça de forma retroativa é reconhecida em casos em que o revel se manifesta pela primeira vez nos autos". Nesse sentido, defende que há perigo de dano pela "possibilidade de serem exigidas da parte valores que, por força da concessão da gratuidade de justiça com efeitos apenas ex nunc, não poderiam ser cobrados, especialmente em razão da sua condição financeira limitada, uma vez que tal exigência comprometeria não apenas sua subsistência, como também frustraria o próprio acesso à justiça, ferindo frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à ampla defesa". Sem preparo recursal, tendo em vista o benefício da justiça gratuita concedido na própria decisão impugnada. É o relato do necessário. Decido: Nos termos do parágrafo único do art. 995/CPC, a concessão de efeito suspensivo requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência da primeira condição elencada, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, embora a gratuidade de justiça possa ser postulada a qualquer tempo, "sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício", conforme REsp no 2.161.303/SP e REsp no 1.197.157/GO, dentre outros. Ante o exposto, indefiro o requerimento para suspender a eficácia da decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital